Tribunal: STF
Processo: Rcl 48224
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional eletrônica, com pedido de liminar, ajuizada por William Nascimento, em face Juíza de Direito da 1ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, cuja decisão teria afrontado a Súmula Vinculante nº 14.



    Em síntese, narra o reclamante que, no curso de inquérito policial, foi-lhe negado acesso a documentos alusivos à cadeia de custódia da prova colhida. Para tanto, assevera: 



    “a defesa requereu a intimação da Autoridade Policial para prestar informações e juntar documentos a respeito da formação da cadeia de custódia no caso concreto. 



    Com fundamento no amplo direito à defesa e de acordo com o Enunciado de Súmula Vinculante nº 14 do STF, requereu-se a juntada dos documentos pertinentes ao manuseio dos vestígios e obrigatórios conforme o art. 158-A e seguintes. 



    Portanto, requereu-se a juntada do Termo de Recebimento dos vestígios no Setor de Perícias, o nome do Policial que transportou os vestígios, os números de lacres apostos quando do acondicionamento dos vestígios, dentre os demais documentos produzidos na fase pré processual, devidamente documentados, e que devem ser fornecidos à defesa. 



    Ocorre que, para a nossa surpresa, a Eminente Magistrada, após a simples informações por escrito sem a juntada de qualquer documento por parte da Autoridade Policial, indeferiu o pedido formulado sob a alegação de que a Autoridade Policial já havia prestado todas as informações pertinentes. ” (eDoc 1)



    Em consequência, requer:



    “a) O Conhecimento da Reclamação Constitucional, visto haver nítida violação ao Direito de Acesso aos Elementos de Prova Produzidos na fase pré processual; E 



    b) O reconhecimento do Direito da Defesa em ter amplo acesso aos elementos de prova produzidos na fase pré processual; 



    c) A aplicação do Enunciado de Súmula nº 14 do STF; 



    d) A Concessão da liminar para que se determine ao juízo a intimação da Autoridade Policial a fim de se juntar TODOS os elementos de prova produzidos na fase pré processual, negligenciados à Defesa; 



    e) No mérito, a confirmação da tutela antecipada em caráter liminar, aplicando-se a Súmula Vinculante nº´14 do STF. .”



    No dia 2/8/2021, indeferi a liminar requerida, determinei a emenda da inicial por ausência do valor da causa e solicitei informações à autoridade reclamada. 



    A inicial foi emendada (eDoc. 19).



    As informações solicitadas foram devidamente prestadas (eDoc 25 ).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega ter sido inviabilizado o acesso a documentos alusivos à cadeia de custódia, o que afrontaria o enunciado da Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “1. Em atenção ao Ofício eletrônico nº 10800/2021 encaminho à Vossa Excelência as informações relativas ao reclamante WILLIAM NASCIMENTO. 



    2. Trata-se de ação penal em desfavor WILLIAM NASCIMENTO, filho de IRENE NASCIMENTO DE JESUS, nascido aos 05/01/1989, preso em 26/02/2021, pela prática, em tese, do delito tipificado no Art. 33 CAPUT da LEI 11343/06, referente ao inquérito policial nº 273/2021-21ª DP, Ocorrência Policial nº 1362/2021-21ª DP, processo nº 0706097-68.2021.8.07.0001, em trâmite no 1ª Vara de Entorpecentes do DF.



    (...)



    4. A denúncia foi oferecida em 07/03/2021 e recebida em 25/03/2021, após notificação e apresentação de defesa prévia. Na mesma oportunidade foi indeferido pedido de liberdade formulado pela defesa. O paciente foi devidamente citado em 16/04/2021. 



    5. A audiência de instrução designada para o dia 11/05/2021 não se realizou, tendo em vista que o réu não foi apresentado pela escolta por estar com suspeita de COVID. Novo ato foi designado para 12/07/2021, o qual foi realizado conforme ata juntada em anexo, com a oitiva das testemunhas e regular interrogatório. 



    6. A prisão do réu foi reavaliada e mantida por este juízo em 4 (quatro) oportunidades, sendo a última no dia 28/07/2021. A conveniência da liberdade do réu, inclusive quanto à alegação de excesso de prazo, já foi também reavaliada e mantida por duas instâncias superiores, TJDFT e STJ. 



    7. Quanto às informações solicitadas pela defesa, referentes aos procedimentos da polícia civil para realização de laudo pericial ("cadeia de custódia"), a autoridade policial apresentou respostas detalhadas em 27/07/2021 e em 10/08/2021. 



    8. O Ministério Público apresentou alegações finais em 17/07/2021. Os autos aguardam manifestação da defesa em alegações finais, que nesta data peticionou no sentido de que se aguarde o julgamento do mérito do Habeas Corpus 0721670-52.2021.8.07.0000, cujo julgamento está marcado para o dia 19/08/2021. 



    9. Em anexo, encaminho as cópias pertinentes e coloco-me à disposição para esclarecimentos.”



    Consoante o exposto, bem assim da análise do ato reclamado, vê-se que a autoridade reclamada concluiu pela desnecessidade da diligência requerida pela defesa (acesso ao “Sistema protocolo IC/PCDF”), porquanto não demonstrado no que consistiria eventual prejuízo ao direito de defesa.



    Não obstante, providenciou fossem prestadas informações à defesa do reclamante pela Polícia Civil/DF a fim de esclarecer as dúvidas suscitadas relativamente à cadeia de custódia da prova. (Doc. 4)



     Dessa forma, como evidenciado, não vislumbro ilegalidade do ato reclamado, tendo em vista que o verbete vinculante nº 14 busca, em última análise, viabilizar o direito de defesa, não mitigado no caso em apreço. 



    A alegada negativa, reitere-se, não se confunde com ausência de acesso, na medida em que suprida por outros meios, mediante requerimento da autoridade Judiciária dirigido à autoridade policial, tendo esta esclarecido os pontos questionados pela defesa no tocante à cadeia de custódia.



    Nesse contexto, não se visualiza ausência de acesso ao conteúdo das investigações, nos termos da SV 14, mas a negativa de diligência considerada desnecessária para o deslinde da causa.



    Por fim, saliento que, na ausência de prova das alegações, presume-se a veracidade das informações prestadas pela autoridade reclamada. 



    Outrossim, conforme o entendimento da Suprema Corte, as informações oficiais prestadas por autoridades públicas possuem uma presunção juris tantum de veracidade. Vide:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE NÃO DESRESPEITOU O ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE INVOCADO COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM A OCORRÊNCIA DO PRETENDIDO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS DOCUMENTOS DOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, À EXCEÇÃO DAS PEÇAS QUE NÃO TERIAM PERTINÊNCIA ALGUMA COM O PROCEDIMENTO PENAL INSTAURADO EM FACE DO RECLAMANTE – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 26.983–AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 3/2/20).



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há óbice ao acesso da parte e seus advogado aos conteúdos pretendidos, tampouco há decisão judicial nesse sentido que pudesse, ao menos teoricamente, configurar a suposta afronta ao paradigma de controle, tendo em vista que as decisões foram no sentido de deferir o acesso aos autos.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente